Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS (PRAT). IMÓVEL DE TITULARIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 2o, §6o, DA LEI 8.629/93. INCIDÊNCIA NOS CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE DA NORMA. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL.
1. A ação popular, regulada pela Lei 4.717/65, encontra recepção como garantia fundamental pelo artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, aportando-se como instrumento jurídico-processual à disposição de qualquer cidadão para exercício de controle para anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
2. O artigo 2o, §6o, da Lei 8.629/93, norma utilizada pela parte apelante/autora como suporte à ação popular, não comporta âmbito de incidência no caso concreto, tendo em vista que a situação fática não se refere à desapropriação de imóveis ociosos nem enquadramento sancionatório, mas área de titularidade pública destinada à política de assentamento de cunho social.
3. O confronto das alegações da parte autora da ação popular, ora apelante, com o acervo documental carreado pelos entes públicos demonstram a insubsistência da pretensão autoral, na medida em que os atos administrativos questionados encontram respaldo na legislação de regência para implementação da Política Pública de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT (Lei Distrital 1.572/97) e no Decreto Distrital 35.326/2014.
4. Os atos praticados pelos entes públicos envolvidos estão inseridos no âmbito de política de assentamento, não estando comprovada nos autos qualquer ilegalidade ou violação à moralidade administrativa que conduza à imposição do excepcional controle judicial de legalidade da atividade administrativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.